Tribunal: TJMT
Processo: 0001185-28.2016.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001185-28.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERSERRA-COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA - CNPJ: 07.931.996/0001-06 (APELANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ELETRO CAR PECAS LTDA - ME - CNPJ: 26.786.657/0001-10 (APELADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO A PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - INCAPACIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A Constituição de 1988 dispõe como direito fundamental a assistência judiciária gratuita, mas diz que tal benefício deve ser concedido
“aos que comprovarem a insuficiência de recursos”
(art. 5o, LXXIV). 2.
Súmula 481/STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
3. Inexistindo comprovação da iliquidez financeira da pessoa jurídica,
ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais, o indeferimento da assistência judiciária gratuita é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001185-28.2016.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RE L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
COOPERSERRA-COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do incidente de
Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita
(Número Único 0001185-28.2016.8.11.0003 Código - 814926), vinculado à ação
Monitória
(Número Único 0016867-57.2015.8.11.0003 – Código 806539), ajuizada pela apelante contra ELETRO CAR PEÇAS LTDA, julgou improcedente a impugnação, e manteve a decisão que concedera o benefício à autora/apelada por entender demonstrada a iliquidez momentânea da empresa apelada, já que ela encerrara suas atividades em situação difícil (cf. Id. no 78109479).

A apelante sustenta que a apelada é empresa de grande porte, com capital social no valor de R$ 50 mil, e que está em pleno exercício de sua atividade empresarial, possuindo, inclusive, situação cadastral ativa perante a Receita Federal;
enfatiza que, “
quando solicitou o beneficio,
(a apelada)
representava inúmeras marcas; tinha amplo estoque de peças; possuía instalações completas, modernas e atualizadas, além de equipe de profissionais capacitados, e, também, possuía o maior estoque de auto peças da região e tinha sido ampliada, com aquisição de equipamentos modernos de última geração”
(cf. fls. 07 Id. no 78109480), de modo que, como não há
prova consistente da condição de miserabilidade necessária para o deferimento da benesse, pede o provimento do recurso, para que o benefício da assistência judiciária gratuita indevidamente concedida à apelada seja prontamente revogado.

A apelada contra-arrazoou o apelo, com réplica aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 78109484).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de março de 2021

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, cujos arts. 98 a 201 passaram a regulamentar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O art. 98,
caput
, do CPC, prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, simples declaração formal da parte de que não possui atualmente renda para pagar as custas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil.

A Constituição de 1988, por sua vez, dispõe como direito fundamental a assistência judiciária gratuita, mas diz que tal benefício deve ser concedido
“aos que
comprovarem
a insuficiência de recursos”
(art. 5o, LXXIV, grifei), ou seja, trata-se de comprovar a necessidade do benefício porque demonstrada insuficiência de recursos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“
EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

Não é demais lembrar que a finalidade última do instituto é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Não paira dúvida quanto à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça, inclusive, em observância à garantia constitucional do acesso ao Poder Judiciário (Constituição Federal, art. 5o, inc. XXXV).

Porém, a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica pressupõe a demonstração de impossibilidade financeira para suportar as despesas processuais, nos termos da Súmula 481/STJ que assim dispõe:

Súmula 481/STJ. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

A apelada apresentou cópia da “Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais”, emitida em 20.03.2015, onde consta a inexistência de débitos tributários a serem apurados (cf. fls. 05/06 Id. no 78109475), e há, ainda, o extrato de consulta ao SCPC com o número de CNPJ da apelada que indica a existência de diversos débitos, mas isso só mostra que a apelada é uma devedora contumaz, e não que atualmente está absolutamente desprovida dos recursos necessários para custear as despesas do processo. Uma coisa é uma coisa...

A verdade é que
não há prova documental limpa de dúvida capaz de confirmar a afirmação autoindulgente de que a empresa apelada é miserável nos termos da lei, ou ao menos que se encontra em situação econômica tão deficitária e caótica que lhe seja cabível o conceito de pessoa pobre (nos termos da lei); poderia ter apresentado o balanço patrimonial atualizado, balancete, declaração de imposto de renda referente aos dois últimos exercícios, ou qualquer outra prova capaz de convencer da alegada hipossuficiência, mas nada disso veio para os autos; registre-se que nem mesmo prova do encerramento das atividades empresariais da apelada consta dos autos, já que referida condição não se encontra demonstrada por quaisquer documentos protocolizados perante os órgãos competentes.

À toda evidência,
não há prova da alegada iliquidez momentânea da apelada, não que a incapacite de arcar com as custas judiciais e as despesas processuais.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 535 DO CPC. (...). Outrossim, quanto ao pedido de AJG, formulado pela empresa embargante nos autos em apenso, vai indeferido, porquanto a concessão da Assistência Judiciária Gratuita depende de prova acerca da incapacidade financeira. Recepção do artigo 4o da Lei n.o 1.060/50 pela CF, art. 5o, inc. LXXIV, da CF. O deferimento da recuperação judicial e o balanço patrimonial do ano de 2013, sem a juntada dos balancetes relativos aos meses do ano corrente, por si só, não presumem a necessidade da gratuidade da justiça. Embargos de declaração desacolhidos. Unânime. (TJRS - Décima Nona Câmara Cível - Embargos de Declaração no 70061634903 - Rela. Desa. ELAINE MARIA CANTO DA FONSECA - Julgado em 13/11/2014)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À PARTE IMPUGNANTE – RECURSO DESPROVIDO. Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese. (TJMT – Quinta Câmara Cível - Apelação Cível no 168.930/2016 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 15/03/2017 – DJE do dia 24/03/2017)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE IMPUGNADA POSSUI CONDIÇÃO FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA - INVIABILIDADE -

NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA IMPUGNADA - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUE NÃO SE DESENCUMBIU O IMPUGNANTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Para a procedência da impugnação à justiça gratuita, a parte impugnante deverá comprovar que a parte impugnada possui condições financeiras de arcar com as custas/despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. (...)” (Ap 109654/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016). (TJMT – Primeira Câmara Cível - Apelação Cível no 23.881/2016 – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 31/01/2017 – DJE do dia 03/02/2017)

Por tais razões e fundamentos, dou provimento ao recurso, para reformar a r. sentença, e, assim, revogar a indevida concessão da assistência judiciária gratuita à apelada; por consequência, inverto o ônus sucumbencial.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021